Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702362-62.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCO AURELIO VIEIRA DO NASCIMENTO LIMA, UNNU AGENCIAS DE PUBLICIDADE E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI RECORRIDO: SHOTGUN BRAZIL LTDA, LAGO PARANOA TURISMO E HOSPEDAGENS LTDA - EPP, GUSTAVO CALEBE VITORIO PORTELA DESPACHO Intimem-se os recorridos para manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de desistência do RECURSO formulado pelos recorrentes (ID 65890659). I. Brasília, 5 de novembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito